Tribunal: TJES
Processo: 5020214-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acesso Próximo do Domicílio
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020214-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. F. Z. e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por M. F. Z., menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora Juliana Marques Fardin Zanão, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Município de Conceição do Castelo, na qual se requereu o retorno dele à EMEF Santa Luzia, com suporte pedagógico adequado, profissional de apoio escolar individualizado, atendimento educacional especializado contínuo, plano de inclusão e transporte porta a porta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência destinada a assegurar ao menor absolutamente incapaz o acesso à educação inclusiva, com retorno à unidade escolar indicada e fornecimento de suporte pedagógico, atendimento educacional especializado e transporte escolar adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa do Brasil e orienta a proteção dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência.

O dever estatal de educação compreende a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

A educação da pessoa com deficiência deve ser assegurada em sistema educacional inclusivo, em todos os níveis, com aprendizado ao longo da vida e conforme suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

O Estado, a família, a comunidade escolar e a sociedade devem assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, protegendo-a contra violência, negligência e discriminação.

A doutrina da proteção integral e prioritária do menor impõe a observância do melhor interesse da criança.

Os laudos médicos emitidos por especialistas e os documentos constantes dos autos demonstram a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano se evidencia pelo risco de regressão no desenvolvimento do menor, agravado pela iminência do início do ano letivo e pela necessidade de garantia de permanência na escola.

O transporte escolar adaptado, inclusive na modalidade porta a porta quando necessário, constitui desdobramento do direito à acessibilidade e da garantia de permanência escolar, sendo insuficiente prestação genérica que não atenda às limitações concretas do aluno.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A educação inclusiva da pessoa com deficiência exige atendimento compatível com suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 2. A proteção integral e o melhor interesse da criança justificam a concessão de tutela de urgência quando laudos médicos indicam risco de regressão no desenvolvimento do menor. 3. O transporte escolar adaptado, inclusive porta a porta quando necessário, integra a garantia de acessibilidade e permanência na escola.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 208, III; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 27 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.623/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14-05-2024, DJe 01-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5020214-54.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: M. F. Z. (MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, REPRESENTADO POR SUA GENITORA JULIANA MARQUES FARDIN ZANÃO).

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
M. F. Z. (menor absolutamente incapaz, representado por Juliana Marques Fardin Zanão)
interpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
id 17170493,
proferida pel
a
ilustre
Juíza da
Comarca
de Conceição do Castelo,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência
formulado por ele
nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARS”
que ajuizou contra o
Município de Conceição do Castelo
,
registrada sob o n. 5001209-95.2025.8.08.0016.

Conforme exposto na respeitável decisão recorrida, “trata-se de obrigação de fazer ajuizada por Mateus Fardin Zabão, representado por sua genitora Juliana Marques Fardin Zanão, em face do Município de Conceição do Castelo/ES, com pedido de tutela de urgência para reintegração imediata do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), à Escola Municipal Santa Luzia, com fornecimento de profissional de apoio especializado, elaboração de Plano Educacional Individualizado (PEI) e oferta de transporte escolar porta a porta.”

Nas razões do recurso (id 17170491
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o Município agravou ainda mais o quadro de violação de direitos ao, arbitrariamente, transferir o menor para a EMEF PROFESSOR EDSON ALTOÉ, unidade escolar situada a considerável distância da residência da família”; 2) “Todos os relatórios técnicos anexos (Docs. 08, 09 e 19) são convergentes ao afirmar que o afastamento da escola está provocando regressão comportamental, agravos emocionais e riscos reais ao desenvolvimento neuropsicomotor do autor”; 3) “impõe-se a imediata reforma da decisão interlocutória, com a concessão da tutela recursal para determinar o retorno do menor à EMEF Santa Luzia, com suporte pedagógico adequado, profissional de apoio escolar individualizado, AEE contínuo, plano de inclusão e transporte porta a porta, conforme exaustivamente comprovado e legalmente exigido”.

Requereu
provimento do recurso determinando-se o imediato retorno dele à EMEF Santa Luzia.

Na petição de id 18069628, na qual requereu reconsideração da decisão na qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal almejada, o agravante informou que em 27 de janeiro de 2026 teve sua matrícula formalizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Luzia” e insistiu nos pleitos de
a) a designação de profissional de apoio escolar individualizado ao aluno; b) a prestação regular de atendimento educacional especializado (AEE); c) a implementação imediata do Plano Educacional Individualizado (PEI); d) a disponibilização de transporte escolar adaptado, com embarque e desembarque porta a porta”

O recurso deve ser provido.

O art. 1º, inc. III, da Constituição Federal, prevê que “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos... a dignidade da pessoa humana”.

De outro flanco, o
art. 208, inc. III, da C
arta Magna,
estabelece que “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.

O art. 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que “
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”, restando expresso no parágrafo único que “É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça “tem entendimento assente de que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao preconizar a doutrina da proteção integral e prioritária do menor, torna imperativa a observância do melhor interesse da criança” (AgInt no AREsp n. 2.312.623/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
14-5-2024,
data da publicação/fontre:
DJe 1-7-2024).

O cenário descrito na petição id 17968516, aliado aos documentos coligidos nos ids 17968517 (p. 1-2),
comprovam o periculum in mora, notadamente se considerado o retorno das aulas marcado para o dia 4 de fevereiro de 2026
.

Ademais, como salientou a douta Procuradoria de Justiça no parecer apresentado no recurso “Analisando detidamente os autos, estando a postulação lastreada por laudos médicos emitidos por especialistas, aflora a pertinência do pleito formulado, eis que de acordo com Constituição Federal a educação é direito assegurado a todos, sendo dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, a ofertarem e a incentivarem, para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho... Assim, o transporte escolar adaptado, inclusive na modalidade porta a porta quando necessário, constitui desdobramento direto do direito à acessibilidade e da garantia de permanência na escola, sendo indevida qualquer prestação genérica que não atenda às limitações concretas do aluno. Diante disso, no caso concreto, a probabilidade do direito decorre do arcabouço normativo citado e da prova documental produzida, enquanto o perigo de dano se evidencia pelo risco de regressão no desenvolvimento do menor, agravado pela iminência do início do ano letivo” (id 18994311).

P
elo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável decisão recorrida,
ratificando, assim, a decisão id 18069628 que proferi no recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR